Tribunal: TJMT
Processo: 1032766-56.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 88418994):
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA - PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO PARA FIM DE APOSENTADORIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Sobre os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária
2 - A contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração do servidor, excluídas as verbas de natureza transitória ou propter laborem, não incorporáveis.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID. 93365458.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “o cerne do caso debatido no presente processo é saber se o artigo 149 da Constituição Federal e o artigo 149, §1o, da CF autorizam que o Estado-Membro adote um conceito de "remuneração" diferente do que está descrito na legislação federal, desde que este conceito e o RPPS estadual estejam de acordo com os parâmetros do artigo 40, §§2o, 3o e 12, 195, §5o e 201, §11o da CF com redação anterior à Emenda Constitucional 103 de 2019”.
Aduz ainda que “a resolução do caso, portanto, passa pela análise de se é possível que o Estado Membro, no poder conferido pela própria Constituição Federal, estabeleça uma base de cálculo diversa da Contribuição Previdenciária Federal, elastecendo o conceito de remuneração, sem que isso afronte o princípio da simetria, desde que a haja uma retributividade entre a base de cálculo da contribuição e a posterior repercussão em benefícios, com a inclusão na média aritmética, dos servidores sem direito a integralidade (100% das maiores 80% contribuições). Esta base de cálculo é diferenciada não em função da rubrica existente, mas sim em função do conceito conferido pela Legislação Estadual”.
Recurso tempestivo (id. 94649968).
Contrarrazões no id. 96358462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “o cerne do caso debatido no presente processo é saber se o artigo 149 da Constituição Federal e o artigo 149, §1o, da CF autorizam que o Estado-Membro adote um conceito de "remuneração" diferente do que está descrito na legislação federal, desde que este conceito e o RPPS estadual estejam de acordo com os parâmetros do artigo 40, §§2o, 3o e 12, 195, §5o e 201, §11o da CF com redação anterior à Emenda Constitucional 103 de 2019”.
No acordão recorrido ficou decidido que “os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária, porque constituem as verbas denominadas propter laborem”. (sic. id. 88418996 - pg. 65)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto é necessário o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF, vejamos:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR INATIVO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO. GMSI. CONVERSÃO DA GFM EM VPNI. LEI DISTRITAL 5.007/2012. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. VERBA PROPTER LABOREM. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ALÍNEAS C E D. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente acerca da natureza da gratificação e a extensão aos inativos, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 5.007/2012), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. 2. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF, exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (RE 1284480 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Supremo Tribunal Federal. 2a Turma, 24/02/2021) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça